Tribunal: TCU
Processo: 012.225/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3451/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 30 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12560/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.225/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Elair Silveira dos Santos (XXX.172.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.